Tribunal: TJMT
Processo: 0015025-97.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015025-97.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIELE APARECIDA FRANKI - CPF: 082.113.609-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO LUIZ SAKOVICZ - CPF: 022.478.769-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Paulo Souza Rosa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO PAULO SOUZA ROSA (VÍTIMA), JOAO PAULO SOUZA ROSA - CPF: 061.400.101-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [PRIMEIRA APELANTE] E HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVAÇÃO DA PENA-BASE DO HOMICÍDIO INIDÔNEA E DESPROPORCIONAL, DIREITO À COMPENSAÇÃO INTEGRALMENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL,
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DO HOMICIDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS - CULPABILIDADE - VÍTIMA QUE IMPLOROU PELA COMPAIXÃO ANTES DE SER MORTA - FALTA DE PIEDADE DOS APELANTES - DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA -
PREMEDITAÇÃO
- FUNDAMENTO IDÔNEO - CONSEQUÊNCIAS - VÍTIMA JOVEM - ARESTOS DO STJ
- QUANTUM
DE ELEVAÇÃO - ELEMENTOS CONCRETOS - JULGADOR NÃO VINCULADO A RÍGIDOS CRITÉRIOS MATEMÁTICOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - PEN-BASE MANTIDA - AGRAVANTE DO MEIO CRUEL ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL - PENA INTERMEDIÁRIA DA PRIMEIRA APELANTE READEQUADA - JULGADO DO TJMT - AGRAVANTES DA DISSIMULAÇÃO E MEIO CRUEL - FUNDAMENTOS EMPREGADOS DISTINTOS DOS UTILIZADOS NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA -
BIS IN IDEM
NÃO RECONHECIDO - ACÓRDÃO DO STJ - MONTANTE DE ELEVAÇÃO - SITUAÇÕES ESPECÍFICAS - AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PERMITIDO -

ENTENDIMENTO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO HOMICÍDIO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

A falta de piedade do agente criminoso, mesmo diante das súplicas da vítima, a qual implorou por compaixão, antes de ser morta, justifica a depreciação da culpabilidade (STJ, HC nº 590.354/SP).

A
premeditação
constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base (TJMT, AP N.U 0000051-67.2020.8.11.0021).

As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar,
“vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem”
(STJ, REsp nº 1.747.823/RS).

O c. STJ
“têm repetido os precedentes de que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da
pena-base,
porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado”

(EDcl no AREsp nº 1.843.371/PR).

Afigura-se cabível a
“
compensação
integral entre a
atenuante
da
confissão
espontânea e a
agravante
do meio
cruel
, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância, ex vi do artigo 67, do Código Penal”
(TJMT, N.U 1006489-24.2021.8.11.0000).

Quando os fundamentos empregados para reconhecer as agravantes da dissimulação e emprego de meio cruel são distintos dos utilizados na primeira etapa dosimétrica não se reconhece o alegado
bis in idem.

(STJ, AgRg no HC nº 475.858/PE)

O c. STJ possui entendimento de que,
“em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6 (um sexto)

em relação as agravantes, desde que haja fundamentação concreta”
(AgRg no REsp nº 1822454/GO)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, mostra-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0015025-97.2019.8.11.0004 - COMARCA DE

BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

MARCIELE APARECIDA FRANKI

FABIO LUIZ SAKOVICZ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
MARCIELE APARECIDA FRANKI e FABIO LUIZ SAKOVICZ c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 324068), que condenou
a primeira
por homicídio qualificado [pelo emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em concurso material, a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, III, IV e art. 211,
caput
, ambos do CP – e
o segundo
por homicídio qualificado [pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em concurso material, a 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I, III, IV e art. 211,
caput
, ambos do CP – (ID 125193701-fls. 996/1.005 e fls. 1.098/1.099).

MARCIELE APARECIDA FRANKI sustenta que: 1) a negativação das consequências do homicídio seria inidônea, por ser
“inerentes ao tipo penal”
; 2)
“a elevação da pena-base em 1/4 (um quarto) para cada circunstância valorada negativamente”
mostra-se desproporcional; 3)
“deve ser

compensada integralmente a atenuante da confissão e a agravante da crueldade”
.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena do homicídio.

Prequestiona
“as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas”
(ID

125193799 - fls. 1.103/1.107).

FÁBIO LUIZ SAKOVICZ aduz que: 1) a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do homicídio teriam sido valoradas mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 2)
“o meio cruel e a dissimulação”
foram utilizados tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, de modo a caracterizar
bis in idem
; 3) a negativação da pena-base da ocultação de cadáver, pelo concurso de pessoas
“é inerente à qualificadora da dissimulação, configurando bis in idem
”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas do homicidio e da ocultação de cadáver.

Prequestiona os
“artigos 5º, inciso XLVI, e 93, IX, ambos da CF; artigos 59, 121, § 2º, I, III e IV, e 211, todos do CP, REsp 1852897/RS, Quinta Turma, STJ”
(ID 125193806 - fls. 1.184/1.193).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 125193823-fls. 1.215/1.244).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Homicídio qualificado - art. 121, § 2º, I, III e IV e art. 211, ambos do CP – Condenações - Irresignação defensiva - Para FÁBIO, excluir valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime, por constituir bis in idem; alternativamente, aplicar 1/8 de aumento a cada circunstância negativa; excluir meio cruel e dissimulação, e ainda concurso de pessoas quanto à ocultação de cadáver - Para MARCIELE, excluir circunstâncias judiciais das consequências do crime; aplicar fração de 1/6 a cada circunstância judicial negativa; compensar atenuante da confissão com agravante do meio cruel - Inviabilidade - Soberania do veredicto (art. 5°, XXXVIII-c CF) que se mostra conforme provas dos autos – Não há que se falar em reforma na decisão do Conselho de Sentença - Pelo desprovimento dos recursos.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 130802668-fls. 1.263/1.267).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09 de novembro de 2019, no período matutino (entre 08 h e 09 h), nas proximidades de uma trilha que liga a Cachoeira do Pé da Serra a Cachoeira da Usina, no Parque Estadual da Serra Azul, nesta cidade de Barra do Garcas-MT, o denunciado FABIO LUIZ SAKOVICZ, estando na condição de executor e dirigente da atividade delituosa, e sua esposa, ora acusada MARCIELE APARECIDA FRANKI, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mataram a vítima JOÃO PAULO DE SOUZA ROSA, conforme indica a Certidão de Óbito a fl. 09-IP, por motivo torpe decorrente de sentimento de vingança nutrido pelo acusado FABIO, por ter descoberto que sua esposa (ora acusada MARCIELE) havia o traído com a vítima, bem como utilização de meio cruel (asfixia por esganadura com golpe “mata-leão”) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consistente na dissimulação, pois a denunciada MARCIELE, em conluio com o comparsa FABIO, fingiu pretender um encontro amoroso e por telefone marcou com a vítima para que ela fosse até o local previamente escolhido para a execução do crime. [...]

Logo depois disso, com o propósito de ocultarem o cadáver, os denunciados (FABIO e MARCIELE) carregaram o corpo da vítima e o jogaram em um terreno íngreme, recoberto por vegetação arbórea e pedras, momento em que o corpo da vítima desceu na ribanceira, mas rolou muito pouco, ficando preso junto a uma pequena arvore, ainda próximo à beira do declive (ou seja, muito próximo da trilha ou do banco de pedras), ao passo que o acusado FABIO desceu e empurrou novamente, dando-lhe chutes e caindo mais um pouco barranco abaixo, que rolou até um segundo ponto, junto a um tronco de arvore, e em seguida, o acusado foi até o corpo da vítima e o empurrou de novo, o qual desceu mais um pouco e parou de bruços no ponto mais baixo do terreno, já perto das margens do córrego, de onde veio a ficar. Em seguida, os acusados recolheram os pertences da vítima (chinelo, óculos e boné), que tinham ficados próximo ao banco, que tinham caído quando a vítima estava no chão ainda amarrada, e jogaram tais pertences barranco abaixo, onde estava o cadáver, deixando, portanto, o cadáver no meio do matagal da serra, conforme consta no Laudo de Reprodução Simulada dos fatos em local de homicídio (anexo). [...]

Ante ao exposto, o denunciado FABIOLUIZSAKOVICZ e a denunciada MARCIELE APARECIDA FRANKI estão incursos nas figuras típicas capituladas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso I (motivo torpe relacionada a vingança por traição conjugal), III (meio cruel consistente em asfixia) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima consistente em dissimulação), do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), bem como no artigo 211 do Código Penal (ocultação de cadáver), e o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I do Código Penal com relação ao acusado FABIO, em concurso material (artigo 69 do Código Penal); motivo pelo qual o Ministério Publico requer o recebimento da denúncia [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 125187412 - fls. 18/28).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Primeira Série de Quesitos

Acusado: Fábio Luiz Sakovicz (homicídio consumado)

1. No dia 09 de novembro de 2019, no período matutino (entre 08h e 09h), nas proximidades da usina, no Parque Estadual da Serra Azul, nesta cidade de Barra do Garças-MT, foram desferidos golpes contra a vítima João Paulo de Souza Rosa provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia e mapa topográfico juntados nos autos, que lhe causaram a morte?

( X ) SIM (...) NÃO

2. Fábio Luiz Sakovicz praticou o fato?

( X ) SIM (...) NÃO

3. O réu quis ou assumiu o risco de matar a vitima?

( X ) SIM (...) NÃO

4. O jurado absolve Fábio Luiz Sakovicz?

(...) SIM (X) NÃO

5. O réu agiu com motivação torpe, consistente em vingança decorrente de traição conjugal?

( X ) SIM (...) NÃO

6. O réu agiu mediante meio cruel, consistente na prática do crime mediante uso de socos, garrafa com água para sufocar a vítima, vários golpes de mata-leão quando a vítima estava imobilizada, golpes que desmaiaram a vítima, demorado aproximadamente 30 minutos para morrer?

( X ) SIM (...) NÃO

7. O réu agiu com dissimulação consistente em atrair vítima ao local do crime alegando que se trataria de um encontro amoroso?

( X ) SIM (...) NÃO

Segunda Série de Quesitos

Acusado: Fábio Luiz Sakovicz (ocultação de cadáver)

1. No dia 09 de novembro de 2019, no período matutino (entre 08h e 0911), nas proximidades da usina, no Parque Estadual da Serra Azul, nesta cidade de Barra do Garças-MT, foi ocultado o cadáver da vítima João Paulo de Souza Rosa?

( X ) SIM (...) NÃO

2. Fábio Luiz Sakovicz praticou o fato?

( X ) SIM (...) NÃO

3. O jurado absolve Fábio Luiz Sakovicz?

(...) SIM (X) NÃO

Primeira Série de Quesitos

Acusado: Marciele Aparecida Franki (homicídio consumado)

1. No dia 09 de novembro de 2019, no período matutino (entre 08h e 09h), nas proximidades da usina, no Parque Estadual da Serra Azul, nesta cidade de Barra do Garças-MT, foram desferidos golpes contra a vítima João Paulo de Souza Rosa provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia e mapa topográfico juntados nos autos, que lhe causaram a morte?

( X ) SIM (...) NÃO

2. Marciele Aparecida Franki contribuiu para o fato?

( X ) SIM (...) NÃO

3. O jurado absolve Marciele Aparecida Franki?

(...) SIM (X) NÃO

4. A ré colaborou voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação do outro réu?

(...) SIM (X) NÃO

5. A participação da ré foi de menor importância?

(...) SIM (X) NÃO

6. A ré agiu com motivação torpe, consistente em vingança em razão de traição conjugal?

(...) SIM (X) NÃO

7. A ré agiu mediante meio cruel, consistente na prática do crime mediante uso de socos, garrafa com água para sufocar a vítima, vários golpes de mata-leão quando a vítima estava imobilizada, golpes que desmaiaram a vítima, tendo esta demorado aproximadamente 30 minutos para morrer?

( X ) SIM (...) NÃO

8. A ré agiu com dissimulação consistente em atrair a vítima até o crime alegando que se trataria de um encontro amoroso?

( X ) SIM (...) NÃO

Segunda Série de Quesitos

Acusado: Marciele Aparecida Franki (ocultação de cadáver)

1. No dia 09 de novembro de 2019, no período matutino (entre 08h e 0911), nas proximidades da usina, no Parque Estadual da Serra Azul, nesta cidade de Barra do Garças-MT, foi ocultado o cadáver da vítima João Paulo de Souza Rosa?

( X ) SIM (...) NÃO

2. Marcicle Aparecida Franki praticou o fato?

( X ) SIM (...) NÃO

3. O jurado absolve Marcicle Aparecida Franki?

(...) SIM (X) NÃO”
(ID 125193702-fls. 1.016/1.019).

O Juiz-Presidente dosou a pena dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] 2.1 Do crime de homicídio qualificado

Conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 2, da ed. 26, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça “não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.”

Portanto, havendo similitude de circunstâncias, realizo a dosimetria da pena de forma conjunta em relação a ambos os acusados.

Quanto ao acusado Fábio Luiz Sakovicz o Conselho de Sentença admitiu as três qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e dissimulação). Assim, utilizo a prevista no art. 121, § 2º, inc. I (motivo torpe) CP, para produzir o efeito de qualificação e as demais como agravantes.

Em relação à acusada Marciele Aparecida Franki o conselho de sentença reconheceu as qualificadoras da crueldade e dissimulação. Utilizo a dissimulação para efeito de qualificação do delito e a crueldade como agravante. [...]

Em relação à culpabilidade, verifica-se que durante as agressões a vítima suplicou clemência por sua vida da seguinte forma: “pega tudo o que você quiser e me deixa por favor”, tendo, inclusive, oferecido dinheiro e sua senha do banco para que não fosse executado, sendo que, neste momento, o acusado Fábio aplicou-lhe novo “mata-leão” que veio a causar o óbito. A recusa de atender a súplica por clemência justifica uma censura mais acentuada, elevo a pena de 3 (três) anos no vetor culpabilidade.

Em relação às circunstâncias, verifica-se que os acusados agiram de forma premeditada, com divisão de tarefas e organização, realizado planejamento prévio das ações, com aquisição prévia de fita silver tape utilizada para amarrar e amordaçar a vítima, definindo e visitando o local do crime, estabelecendo a posição de cada agente no ato de surpreender a vítima, certificando-se ambos que não haviam pessoas no local. Elegeram, além disso, o melhor local para que o corréu se escondesse na vegetação, enquanto a corré distraísse a vítima. Ainda na premeditação, destaca-se que os corréus se destinaram ao local do crime com uma vestimenta, levando outra na bolsa para ser usada, e de fato usaram, após o delito. Na sequência, substituíram o pneu da bicicleta que utilizaram no dia do crime, com o objetivo de não serem identificados e responsabilizados pelo delito.

Ainda no vetor circunstâncias, identifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. [...]

Dessa forma, as circunstâncias em que o delito foi cometido são extremamente graves e reprováveis e demonstram a necessidade de negativar essa vetorial, pelo que elevo a pena de 03 (três) anos no vetor circunstâncias.

As consequências também extrapolam o básico do tipo penal, eis que os acusados ceifaram a vida de uma vítima que possuía apenas 23 (vinte e três) anos de idade ao tempo do crime, encerrando sua trajetória de vida de forma muito precoce diante da expectativa de vida média do brasileiro. [...]

Além disso, em plenário, a genitora da vítima relatou que desde o homicídio sofre diariamente pela perda precoce de seu filho, tendo, inclusive, dito em plenário o seguinte “depois desse dia eu morri com meu filho, só estou viva porque preciso”.

Em virtude do exposto, no vetor consequências, também elevo a pena de 03 (três) anos.

Assinalo que a elevação de cada um dos vetores negativos do art. 59, do CP, em 3 (três) anos encontra assento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo diante da motivação concreta apresentada, bem como diante do intervalo de 18 (dezoito) anos entre as penas mínima e máxima, não se mostrando, portanto, desarrazoado ou desproporcional: [...]

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão para ambos os acusados.

Seguindo o disposto no art. 68, do CP, passo a dosar a pena provisória.

Presente a confissão qualificada quanto aos acusados Fábio Luiz Sakovicz e Marciele Aparecida Franki, nos termos da Súmula n. 545, do STJ.

Incide a agravante da reincidência ao acusado Fábio Luiz Sakovicz, eis que cumpriu pena no executivo de pena nº. 11817-76.2017.811.0004/ 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, extinto em 24.01.2018 por indulto e como não decorreu lapso temporal superior a 5 anos da extinção da pena, tal condenação é apta para valorar a reincidência.

Assim, quanto ao acusado Fábio Luiz Sakovicz, compenso tanto por tanto a confissão com a reincidência, nos termos do Tema 929, do STF: "Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal." RE 983.765 RG/DF.

Quanto à acusada Marciele Aparecida Franki atenuo a pena de 1/6 (um sexto) pela confissão qualificada.

Especificamente quanto ao acusado Fábio Luiz Sakovicz incide também a agravante do art. 62, inciso I, do CP, por ter sido o incentivador, organizador e dirigente da atuação de ambos os acusados, razão pela qual agravo sua pena em 1/6 (um sexto).

Em relação ao acusado Fábio Luiz Sakovicz, reputam-se presentes ainda as agravantes do art. 61, inc. II, alínea ‘c’ (dissimulação) e ‘d’ (meio cruel), do CP, correspondentes, respectivamente, às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, inc. III e IV, do CP.

Quanto à acusada Marciele Aparecida Franki incide, tão somente a agravante do meio cruel.

Quanto à dissimulação e ao meio cruel, verifica-se que após prévio ajuste com o corréu Fábio, a acusada Marciele, via telefone, marcou um encontro com a vítima no local previamente escolhido como cenário do crime argumentando que se trataria de um encontro amoroso.

Nesse contexto, ela atraiu e conduziu a vítima até o locus delicti, onde o acusado Fábio (marido de Marciele) permaneceria escondido, aguardando o momento certo para desempenhar seu papel na trama delituosa.

Na segunda etapa do processo de dissimulação, quando Marciele e a vítima João Paulo já se encontravam no local previamente escolhido pelos acusados, sentados numa mureta de pedras, o corréu Fábio apareceu repentinamente com uma faca anunciando um “falso assalto”, golpeando a vítima na cabeça, ordenando que ele colocasse as mãos na cabeça e se sentasse no solo juntamente com Marciele (sua comparsa).

Prosseguindo conforme previamente combinado pelos réus, o acusado Fábio ordenou que Marciele prendesse os punhos, os cotovelos e a boca da vítima com fita adesiva, bem como lhe amarrasse as pernas com uma corda, impedindo que ele reagisse, azo em que de forma dissimulada começou a exigir dinheiro, agredindo a vítima inicialmente com pancadas na cabeça e na sequência com golpes de “mata-leão”, sendo que após um primeiro “mata-leão” a vítima desmaiou e o acusado Fábio, imaginando que ele já estava morto, soltou-o com a boca e o nariz ensanguentados.

Na sequência a vítima retoma a consciência e o acusado Fábio após dizer “você não morreu ainda desgraçado” pega uma garrafa de água e a insere com violência na boca da vítima visando sufocá-la.

Nesse ínterim de agressões, quando a vítima já apresentava coloração arroxeada, imaginando que estava sendo assaltada, passou a oferecer ao acusado todos os seus pertences, além de oferecer dinheiro e sua senha do banco em troca de sua vida.

Nesse instante, o acusado Fábio revelou que na realidade não se tratava de um assalto e que ele seria o marido da corré Marciele anunciando que de toda forma a vítima iria morrer, azo em que a submeteu a mais uma sessão de “mata-leão” até que esta viesse a óbito.

Digno de destaque o fato de os golpes “mata-leão” terem sido aplicados contra a vítima quando esta se encontrada amarrada nas mãos, cotovelos e pernas, portanto, impossibilitada de oferecer resistência.

Além disso, merece ponderação a existência de prolongamento do sofrimento da vítima, pois consta nos autos informação repassada pela própria acusada à autoridade policial no sentido de que a vítima havia demorado de 20 a 30 minutos para morrer, entre os golpes e asfixia por esganadura.

Deste modo, vê-se que concretamente que tanto a dissimulação quanto o meio cruel extrapolaram a normalidade, revelando-se de forma sofisticada e intensa, pelo que agravo de 4 (quatro) anos a pena para cada uma das referidas agravantes (meio cruel e dissimulação), em relação ao acusado Fábio Luiz Sakovicz, e 4 (quatro) anos pela agravante do meio cruel em relação à acusada Marciele Aparecida Franki.

Assim, fixo a pena provisória da acusada Marciele Aparecida Franki em 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em relação ao acusado Fábio Luiz Sakovicz fixo a pena provisória em 32 (trinta e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pena que resta definitiva, por ausência causas de aumento e de diminuição.

Ante a quantidade da pena, fixo o regime inicial fechado para ambos os acusados, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade pelas razões que deram azo à decretação e manutenção de suas prisões cautelares no decorrer do processo.

2.2 Do crime de ocultação de cadáver

Conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 2, da ed. 26, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça “não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.”

Portanto, havendo similitude de circunstâncias, realizo a dosimetria da pena de forma conjunta em relação a ambos os acusados.

Quanto às consequências, antecedentes, personalidade conduta social, motivos e culpabilidade, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

No que tange às circunstâncias, identifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. [...]

Assim, elevo a pena de 1/6 (um sexto) no vetor circunstâncias. [...]

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base de ambos os acusados em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Presente a confissão qualificada quanto aos acusados Fábio Luiz Sakovicz e Marciele Aparecida Franki, nos termos da Súmula n. 545, do STJ.

Incide a agravante da reincidência ao acusado Fábio Luiz Sakovicz, eis que cumpriu pena no executivo de pena nº. 11817-76.2017.811.0004/ 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, extinto em 24.01.2018 por indulto e como não decorreu lapso temporal superior a 5 anos da extinção da pena, tal condenação é apta para valorar a reincidência.

Assim, quanto ao acusado Fábio Luiz Sakovicz, compenso tanto por tanto a confissão com a reincidência, nos termos do Tema 929, do STF: "Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal." RE 983.765 RG/DF.

Quanto à acusada Marciele Aparecida Franki atenuo a pena de 1/6 (um sexto) pela confissão qualificada.

Especificamente quanto ao acusado Fábio Luiz Sakovicz incide também a agravante do art. 62, inciso I, do CP, por ter sido o incentivador, organizador e dirigente da atuação de ambos os acusados, razão pela qual agravo sua pena em 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena provisória de Marciele Aparecida Franki em 1 (um) ano de reclusão (Súmula 231, do STJ), e a do acusado Fábio Luiz Sakovicz em 1 (um) ano 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, as quais torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição.

Em consonância com a pena corpórea, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa. [...]

Por isso, efetuo a soma aritmética resultando, portanto, o montante de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa, quanto à acusada Marciele Aparecida Franki.

Em relação ao acusado Fábio Luiz Sakovicz, fixo o montante de 33 (trinta e três) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e 10 (dez) dias-multa.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 125193701-fls. 996/1.005).

O órgão ministerial interpôs embargos de declaração, o qual fora provido pelo Juiz-Presidente, nos seguintes termos:

“Assiste razão ao Ministério Público, eis que exclusivamente em relação ao acusado Fábio Luiz Sakovicz, apenas a dosimetria do delito de homicídio qualificado superou o montante máximo previsto no preceito secundário, sendo, portanto, fixada a pena de 32 (trinta e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão na segunda fase, tendo a referida pena sido convolada em definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Desta feita, DOU PROVIMENTO aos embargos para decotar da dosimetria do crime de homicídio qualificado o excedente de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, restando a pena definitiva do aludido delito fixada em 30 (trinta) anos de reclusão (Súmula 231, do STJ).

Quanto ao crime de ocultação de cadáver mantenho incólume a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Assim, em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP) entre os delitos de homicídio qualificado (art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, CP) e ocultação de cadáver (art. 211, CP), ao acusado Fábio Luiz Sakovicz resta fixada a pena total de 31 (trinta e um anos) e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 125193701-fls. 1.098/1.099)

Pois bem.

Analisam-se as dosimetrias dos apelantes separadamente, pela ordem de interposição.

Apelante MARCIELE APARECIDA FRANKI

Do homicídio qualificado [emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]

O Juiz-Presidente elevou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão acima do mínimo legal, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, qual seja no fato de que a vítima, durante as agressões, suplicou por sua vida
“tendo, inclusive, oferecido dinheiro e sua senha do banco para que não fosse executado”.

A falta de piedade do agente criminoso, mesmo diante das súplicas da vítima, a qual implorou pela compaixão, antes de ser morta, justifica a depreciação da culpabilidade (STJ, HC nº 590.354/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas -24.8.2020).

Por sua vez,
“os acusados agiram de forma premeditada, com divisão de tarefas e organização, realizado planejamento prévio das ações, com aquisição de fita silver tape utilizada para amarrar e amordaçar a vítima, definindo e visitando o local do crime, estabelecendo a posição de cada agente no ato de surpreender a vítima, certificando-se ambos que não haviam pessoas no local. Elegeram, além disso, o melhor local para que o corréu se escondesse na vegetação, enquanto a corré distraísse a vítima. Ainda na premeditação, destaca-se que os corréus se destinaram ao local do crime com uma vestimenta, levando outra na bolsa para ser usada, e de fato usaram, após o delito. Na sequência, substituíram o pneu da bicicleta que utilizaram no dia do crime, com o objetivo de não serem identificados e responsabilizados pelo delito”
(ID 125193701).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base (TJMT, AP N.U 0000051-67.2020.8.11.0021 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.5.2022).

Noutro giro, as consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar,
“vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 23 (vinte e três) anos de idade ao tempo do crime”
(STJ, REsp nº 1.747.823/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.5.2019), sobretudo ao considerar o relato da genitora da vítima, a qual verbalizou, perante os jurados que “
depois desse dia morreu com meu filho
”.

Sobre o
quantum
de elevação, o c. STJ
“têm repetido os precedentes de que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado”

(AgRg no REsp nº 2084097 - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 3.5.2022; EDcl no AREsp nº 1.843.371/PR - Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1) - 24.6.2022).

Em caso semelhante, o c. STJ considerou proporcional o aumento da peba basilar em 3 (três) anos de reclusão para cada circunstância judicial, “
in verbis
”:

“1. O índice de aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria integra a esfera de discricionariedade do magistrado, o qual, de forma fundamentada, exasperará a pena de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sem que haja, a priori, a imposição de um critério aritmético único a ser adotado. 2. A individualização da sanção está sujeita à revisão no recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. No caso em exame,
as instâncias ordinárias aumentaram a pena-base do réu, condenado por homicídio qualificado, em 3 anos acima do mínimo legal
pelo fato de ele, três dias depois de uma discussão com a vítima, haver desferido dois golpes com um pedaço de pau na cabeça dela, com frieza e brutalidade.
A exasperação é proporcional e foi devidamente motivada, razão pela qual deve ser mantida
.”
(AgRg no AREsp nº 2.078.105/PA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 10.6.2022 - grifado)

Assim sendo, a pena-base fixada - 21 (vinte e um) anos de reclusão - deve ser mantida.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente compensou parcialmente a agravante do meio cruel [CP, art. 61, II, ‘d’] e a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] e elevou a pena intermediária em 6 (seis) meses, fixando-a em 21 (vinte e um anos) e 6 (seis) meses de reclusão.

Todavia, afigura-se cabível a
“compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância, ex vi do artigo 67, do Código Penal”
(TJMT, N.U 1006489-24.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 20.10.2021).

Logo, redimensiona-se a pena provisória para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória do homicídio -
21 (vinte e um) anos de reclusão - em definitiva.

Diante do concurso material entre o homicídio qualificado [21 (vinte e um) anos de reclusão] e a ocultação de cadáver [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa], totalizam-se as penas de MARCIELE APARECIDA FRANKI em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Apelante FABIO LUIZ SAKOVICZ

Do homicídio qualificado
[motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]

O Juiz-Presidente elevou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão acima do mínimo legal, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Nesse ponto, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria da apelante MARCIELE APARECIDA FRANKI para manter a avaliação desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, bem como o
quantum
de elevação – 3 (três) anos de reclusão – para cada vetorial negativa, diante da similitude fático-jurídica.

Portanto, preserva-se a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente compensou integralmente a agravante da reincidência [CP, art. 61, I] com a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’], por serem igualmente preponderantes (STJ, HC nº 614.057/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).

Na sequência, elevou a pena em 1/6 (um sexto) pela agravante de ser o agente incentivador, organizador e dirigente da conduta criminosa [CP, art. 62, I] e em 8 (oito) anos de reclusão pelas agravantes da dissimulação [CP, art. 61, II, alínea ‘c’] e do meio cruel [CP, art. 61, II, ‘d’].

A agravante da dissimulação está fundamentada no fato de que a vítima foi atraída ao local do crime sob pretexto de um encontro amoroso com a apelante MARCIELE APARECIDA FRANKI, enquanto a agravante do emprego de meio cruel em razão da forma de execução do crime, pois a vítima foi sufocada com uma garrafa de água e morta mediante reiterados socos na cabeça e golpes de “mata-leão”, enquanto encontrava-se imobilizada [punhos e pernas amarrados e boca tampada],
“tendo demorado aproximadamente 30 minutos para morrer”
.

Nesse quadro, os fundamentos empregados nessa fase para reconhecer as agravantes da dissimulação e emprego de meio cruel são distintos dos utilizados na primeira etapa dosimétrica, razão pela qual não se reconhece o alegado
bis in idem
.

Aplicável o seguinte acórdão do c. STJ, em caso semelhante:

“II -
É consabido que havendo mais de uma circunstância qualificadora do delito de homicídio, uma delas será utilizada para a modulação dos limites mínimo e máximo do preceito secundário da norma, enquanto as demais poderão ser utilizadas como circunstância agravante, caso seja legalmente prevista, ou como circunstância judicial apta a justificar majoração da pena-base, residualmente, sem que isso configure bis in idem
. III - No caso dos autos, o Tribunal do Júri reconheceu o motivo torpe, utilizado para qualificar o delito, bem como
a dissimulação, esta utilizada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena, porquanto prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal
. IV - A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP para fixação da pena-base, é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do conteúdo probatório coligido nos autos, conforme o modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do Juiz, no âmbito de discricionariedade vinculada. V - A culpabilidade é circunstância judicial em que se analisa o grau de reprovabilidade da conduta do agente, diante dos elementos concretos da prática delitiva, quando estes excederem o tipo penal e demonstrarem maior censura do comportamento ilícito. VI -
No caso, a pena-base foi majorada em razão da análise desfavorável da culpabilidade, considerando que o crime foi praticado com "características de autêntica execução, estando bem evidenciado que os acusados agiram com premeditação e frieza, o que deve ser considerado para exasperação da pena base, no que se refere ao quesito da culpabilidade
". Trata-se de fundamentação adequada, que indica maior grau de reprovabilidade da conduta do agente e justifica a exasperação da pena-base. Precedentes. VII -
Os elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem
.”

(AgRg no HC nº 475.858/PE - Relator: Min. Felix Fischer - 1º.12.2019 - grifado)

Sobre o montante de elevação pelas agravantes, o c. STJ possui entendimento de que
“em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6 (um sexto), desde que haja fundamentação concreta”
(AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/9/2019), como neste caso.

Nesse contexto, a pena intermediária - 32 (trinta e dois) anos de 6 (seis) meses de reclusão - deve ser preservada.

Na terceira-fase, ausentes
causas de aumento e/ou diminuição de pena, preserva-se a pena definitiva do homicídio em
32 (trinta e dois) anos de 6 (seis) meses de reclusão, mantida a decisão do Juiz-Presidente de
“decotar d
a dosimetria do crime de homicídio qualificado o excedente de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, restando a pena definitiva do aludido delito fixada em 30 (trinta) anos de reclusão (Súmula 231, do STJ)”
, sobretudo por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

Da ocultação de cadáver

O Juiz-Presidente fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão ao negativar as circunstâncias do crime, praticado em concurso de pessoas.

O
“concurso de pessoas na empreitada criminosa agrava as circunstâncias do crime, porque excedem as circunstâncias judiciais normais à espécie delitiva e colocam a vítima em uma situação de desvantagem”
(TJMT, AP N.U 0004098-46.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 19.5.2022).

Frise-se que a “dissimulação” não foi utilizada/consignada pelo Juiz-Presidente na dosimetria da pena de ocultação de cadáver, seja na primeira ou na segunda fases
.

Logo, afigura-se
“justificada a exasperação da pena-base, sem qualquer violação ao princípio do ne bis in idem”
(AgRg no REsp nº 1.553.373/SP – Relator: Min. Jorge Mussi - 4.6.2019).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de MARCIELE APARECIDA FRANKI para readequar as penas a 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’);

2)
DESPROVIDO
o recurso de FABIO LUIZ SAKOVICZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022